Tribunal: TJDFT
Processo: 0731275-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. CONVERSÃO PARA O RITO PERTINENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente buscar reforma da decisão de não reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.
2. Fatos relevantes. (i) a parte credora deflagrou processo de execução para recebimento crédito em contrato de mútuo, (ii) a subscritora do contrato (agravada) estaria na condição de representante da empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o procedimento de execução deve ser convertido em ação de conhecimento, dada a eventual ausência de liquidez do título colacionado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução para cobrança de crédito será fundada sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível (Código de Processo Civil, art. 783 e art. 786).
5. No caso concreto, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a subscritora do contrato (agravada) estaria na condição de representante da empresa, circunstância que infirma a execução do título extrajudicial, diante da incerteza de identificação do real devedor, na medida em que a demanda executória teria sido ajuizada contra a “pessoa natural”.
6. Não fosse isso o suficiente, conforme aduzido pela própria agravante, o contrato de mútuo assinado por apenas uma das sócias teria violado as determinações contidas no contrato social da empresa, circunstância que atrairia complexa dilação probatória não condizente com o rito célere da execução, bem como descaracterizaria o instrumento contratual como título executivo.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 786 e 801
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1845970, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe. 23.04.2024, acórdão 1123237, rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe. 18.09.2018, acórdão 1067351, rel. Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJe. 22.01.2018